Tribunal: STJ
Processo: 1039594-63.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807633 - SP (2024/0458505-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: J P L
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE DA SILVA - SP105374
MÁRCIO FRALLONARDO - SP174443
AGRAVADO
: G E N A A
ADVOGADOS
: HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
WEBER DO AMARAL CHAVES - SP349177
BEATRIZ HOMEM DE MELLO BIANCHI - SP319124
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica(m) o(s) óbice(s) utilizado(s) pela Presidência. Novo exame
do recurso.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
4. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52213870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: a432558a-ceb4-45e9-b595-d4ab29f2537c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52213870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/11/2025 18:57:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: a432558a-ceb4-45e9-b595-d4ab29f2537c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807633 - SP (2024/0458505-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: J P L
ADVOGADOS
: LUIS HENRIQUE DA SILVA - SP105374
MÁRCIO FRALLONARDO - SP174443
AGRAVADO
: G E N A A
ADVOGADOS
: HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
WEBER DO AMARAL CHAVES - SP349177
BEATRIZ HOMEM DE MELLO BIANCHI - SP319124
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica(m) o(s) óbice(s) utilizado(s) pela Presidência. Novo exame
do recurso.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
4. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51512213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/10/2025 13:39:10
Código de Controle do Documento: 4cbded6b-5011-4ee8-ade7-5d8675dd5f3d

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 896-897).
Em suas razões (fls. 900-906), a parte agravante alega que, "ao contrário do
quanto afirmado pela r. decisão agravada, o fundamento da decisão recorrida foi sim
" (fl. 902).
impugnado, e especificamente, pelo agravo em recurso especial
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 910-922).
É o relatório.

VOTO

Assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão da
Presidência e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 778):
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - Ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios Contrato escrito de prestação de serviços Incontrovérsia quanto
aos serviços prestados Contrato 'ad exitum' Condição atingida Remuneração
Base de cálculo utilizada pelo perito, conforme o valor atribuído pela autora no
procedimento arbitral Impugnação incapaz de infirmar a base de cálculo
adotada - Sentença mantida. Apelação não provida.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 798-802 e 811-813).
Nas razões do recurso especial (fls. 816-836), fundamentado no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da CF, a parte recorrente apontou ofensa aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC,
porque (fls. 827-828):
[...] quanto à base de cálculo encontrada pelo laudo pericial, no montante de
R$ 34.000.000,00, o v. acórdão silenciou a respeito do fato de anterior
julgamento desta mesma Câmara julgadora tê-la considerado imprestável para
o caso em exame.
[...] O laudo pericial adotou premissa falsa ao alegar que os R$ 34.000.000,00
seriam o valor da disputa.
[...] FORAM ALTERADOS para R$ 82.979.827,18, por ocasião da
apresentação das alegações finais no procedimento arbitral.

O recurso especial não foi admitido em virtude de ausência de omissão (fls.
864-865).
Documento eletrônico VDA51512213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/10/2025 13:39:10
Código de Controle do Documento: 4cbded6b-5011-4ee8-ade7-5d8675dd5f3d

O agravo (fls. 868-876) afirma a presença dos requisitos de admissibilidade do
especial.
Contraminuta apresentada (fls. 881-890).
Examino as alegações.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto ao valor da base de cálculo, a Corte local assim se pronunciou (fls.
781):
Quanto ao segundo ponto, o perito reiterou o laudo realizado, ratificando que a
“base de cálculo sobre a qual deverá incidir o percentual contratual de 8% a
título de honorários é o valor da disputa atribuído pela parte Autora quando da
abertura do procedimento arbitral, R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões).”
(fls. 607).
Nesse contexto, há interpretação em relação ao procedimento arbitral
instaurado e a base de cálculo utilizada para incidência do percentual de 8%
mostra-se correta.

Analisou também nos aclaratórios (fl. 801):
O entendimento exposto no julgamento da apelação no 1002432-
58.2017.8.26.0008, nos autos da execução de título extrajudicial, entre as
mesmas partes, não tisna os fundamentos ora exarados.
Consoante ali consignado, “tem razão o MM. Juízo a quo ao concluir pela
iliquidez da obrigação estampada no título executivo extrajudicial, remetendo
'as partes às vias do processo cognitivo visando a fixação por arbitramento
judicial do valor dos honorários advocatícios segundo a medida do proveito
econômico alcançado pela executada na demanda arbitral'” (fls. 154).
E foi exatamente o que ocorreu. O autor, tendo se socorrido da via adequada,
através da presente demanda, obteve êxito e demonstrou que faz jus ao
pagamento de R$ 2.720.000,00, a título de honorários pelos serviços
prestados, conforme dispõe o artigo 22 da Lei 8.906/94.

Assim, não se constatam os vícios alegados, tendo o Tribunal de origem
afastado a base de cálculo alegada, de R$ 82.979.827,18, adotando o valor de R$
34.000.000,00, apontado no laudo pericial.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte (fls. 896-897) e, em novo exame, CONHEÇO do
agravo em recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA51512213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/10/2025 13:39:10
Código de Controle do Documento: 4cbded6b-5011-4ee8-ade7-5d8675dd5f3d

Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51512213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/10/2025 13:39:10
Código de Controle do Documento: 4cbded6b-5011-4ee8-ade7-5d8675dd5f3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.807.633 / SP
Número Registro: 2024/0458505-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10395946320218260100
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J P L
ADVOGADOS : LUIS HENRIQUE DA SILVA - SP105374
MÁRCIO FRALLONARDO - SP174443
AGRAVADO
: G E N A A
ADVOGADOS : HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
WEBER DO AMARAL CHAVES - SP349177
BEATRIZ HOMEM DE MELLO BIANCHI - SP319124
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J P L
ADVOGADOS : LUIS HENRIQUE DA SILVA - SP105374
MÁRCIO FRALLONARDO - SP174443
Documento eletrônico VDA52210446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:02:34
Código de Controle do Documento: e3dc8799-e35a-47af-8d27-5dff458e0667

AGRAVADO
: G E N A A
ADVOGADOS : HUMBERTO GORDILHO DOS SANTOS NETO - SP156392
WEBER DO AMARAL CHAVES - SP349177
BEATRIZ HOMEM DE MELLO BIANCHI - SP319124
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 01:02:34
Código de Controle do Documento: e3dc8799-e35a-47af-8d27-5dff458e0667